Tribunal: TJMT
Processo: 0001942-05.2009.8.11.0088
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0001942-05.2009.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (RECORRENTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), MARILENE GAYESKI RANZAN - CPF: 621.337.481-72 (RECORRIDO), ADEMAR GRINCHPUM ARRUDA - CPF: 121.187.960-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE CERTIFICADA – ABANDONO – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA CELERIDADE - LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julgou extinto a execução, sem resolução do mérito, por estar em desacordo
com o principio da celeridade que rege a Lei dos Juizados Especiais
, por inércia do recorrente/exequente certificado nos autos. O Sistema dos Juizados Especiais porta peculiaridades procedimentais que permitem alcançar maior celeridade processual, como a dispensa da intimação pessoal da parte, em caso de extinção processual, conforme regramento do § 1.º do art. 51 da Lei n.º 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 0001942-05.2009.8.11.0088

Recorrente:
Robson Medeiros

Recorrida
:
Marilene Gayeski Ranzan

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
ROBSON MEDEIROS
.

Ação:
execução de título extrajudicial.

Sentença
(Id. 1 169780667)
:
observando o lapso temporal da ação de execução, extinguiu-a por estar em desacordo com o princípio da celeridade que rege a Lei dos Juizados Especiais, sugerindo a propositura de nova execução sob o rito ordinário ou extrajudicial, intimado a manifestar o recorrente quedou-se inerte.

Recurso Cível Inominado
(Id. 169780670): defende tese totalmente diferente da sentença, alegando que o processo foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de bens penhoráveis; requer a anulação da sentença impugnada e o retorno do processo em seu estado anterior para regular prosseguimento.

Contrarrazões (
Id.
169780677)
:

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 0001942-05.2009.8.11.0088

Recorrente:
Robson Medeiros

Recorrida
:
Marilene Gayeski Ranzan

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente deixou de promover os atos processuais que lhe competia, notadamente, quando em 08/09/2021 intimado a se manifestar manteve-se inerte conforme certidão de Id. 169780665.

Nesse contexto o feito já poderia ser extinto em resolução do mérito, pelo dispositivo do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Entretanto a sentença prolatada em 04/11/2021 diferente do que alega o recorrente em tese recursal,
juiz singular extinguiu o feito, por estar em desacordo com o princípio da celeridade processual que rege os juizados especiais
, consoante o artigo 2º da Lei nº 9.099/95.

Vejamos:

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Em que pese a alegação de
prejuízo, não assiste razão ao recorrente, pois s
eguindo o procedimento, foi disponibilizada certidão de crédito, dispositivo no Enunciado 75 do FONAJE, para que assim querendo pudesse tomar outras providências para receber o que lhe é devido.

"ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)."

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023